Tribunal: TJPA
Processo: 0808705-55.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10884 - Indenização / Terço Constitucional
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0808705-55.2021.8.14.0000

RECORRENTE: LUIZ CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO:

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº: 0808705-55.2021.8.14.0000

RECORRENTE: LUIZ CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA.

RECORRIDA: DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO REGIMENTAL. ART. 28, INCISO VII, “B” DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

- O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 28, VII, b do Regimento Interno do TJE/PA

- Analisando os autos, constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 29/04/2021 (quinta-feira) conforme ID 6021339, pg. 25, iniciando o prazo recursal em 30/04/2021(sexta-feira) e terminando em 04/05/2021 (terça-feira). Entretanto, o pedido de reconsideração foi cadastrado em 29/04/2021, fora do prazo regimental que é de 5 (cinco) dias a contar da intimação do ato.

- A formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

-

RECURSO NÃO CONHECIDO

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, de de 2021.

DESEMBARGADORA
EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº: 0808705-55.2021.8.14.0000

RECORRENTE: LUIZ CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA.

RECORRIDA: DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo servidor Luiz Carlos Nascimento de Souza, contra decisão da Presidência desta Corte, a qual indeferiu o pedido de pagamento indenização de férias adquiridas e não gozadas, quando o Recorrente se encontrava no exercício do cargo em comissão de Assessor Técnico Administrativo junto à Secretaria de Administração, durante o período de 06/10/17 a 03/02/21.

Argumenta que as atribuições e necessidades da Administração, fez com que o gozo de suas férias fosse colocado em segundo plano, uma vez que precisava atender as demandas urgentes e necessárias do Tribunal. Aponta que o indeferimento do pleito exordial irá gerar enriquecimento sem causa à administração pública eis que, se tivesse gozado as férias adquiridas em época oportuna, receberia o pagamento destas acrescido do 1/3 constitucional com base na remuneração do cargo em referência.

Aduz que seu pleito encontra respaldo na Lei Estadual n. 5.810/94 (RJU) em seu art. 76 e explica que a decisão implicará em prejuízos financeiros, tendo em vista que “
o gozo das férias vencidas certamente implicará na diminuição do quantum a receber, porque a base salarial sofreu diminuição em razão da mudança do cargo, com reflexo nas demais verbas incidentais
".

Traz à colação julgados do Superior Tribuna! de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Finaliza solicitando que a decisão de indeferimento seja reconsiderada, e, alternativamente, se mantido o entendimento ora guerreado, seja o pedido de reconsideração recebido como Recurso Administrativo ao Conselho da Magistratura.

A Presidência deste E. Tribunal, em decisão às fls. 34/38 indeferiu o pedido de reconsideração, externando o entendimento de que não obstante o postulante ter sido exonerado do cargo em comissão, o seu vínculo com o Poder Judiciário permanece preservado, porquanto foi nomeado na mesma data da exoneração do cargo anterior (Portaria n° 558/2021-GP, DJe n° 7076/2021, de 05/02/2021), para exercer função comissionada de Assistente, junto à Secretaria de Engenharia e Arquitetura.

O
decisum
guerreado não configura enriquecimento sem causa da Administração logo, afasta-se a respectiva indenização, até porque ainda é possível o usufruto oportuno das férias adquiridas, afastando a possiblidade de acerto financeiro a título de indenização ao Recorrente.

Ao final, determina a distribuição do presente recurso á apreciação deste Conselho da Magistratura, cabendo-me sua relatoria.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

De início, cabe analisar a forma pela qual é contado o prazo em processos administrativos.

A Lei n.º 9.784, de 1999, regula tal procedimento no âmbito da Administração Pública Federal, porém o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que se aplica em outras esferas federativas, na ausência de legislação sobre a matéria, oriundas do ente federado (Recurso Especial n.º 655.551/RS, 6ª Turma, Relatora Maria Thereza de Assis Moura, DJ 30/10/2006).

Segundo esta norma, mais precisamente em seu art. 66, o regramento a contagem do prazo administrativo se faz da seguinte maneira:

Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

§ 1
o
Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.

§ 2
o
Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo.

§ 3
o
Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês.

Nessa esteira de raciocínio, conforme a norma geral os prazos são contados de forma contínua (diversamente do que vigora atualmente o CPC/2015) excluindo-se da contagem a data oficial da ciência e incluindo-se o do vencimento.

A regra foi reproduzida no RJU deste Estado, conforme se observa:

Art. 109. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído.

Parágrafo único. Os prazos contam-se continuamente a partir da publicação ou ciência do ato, excluído o dia do começo e incluindo o do vencimento.

A Constituição Federal estabeleceu competência privativa aos Tribunais para a elaboração de seu Regimento Interno, com observância das normas processuais e das garantias inerentes as partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos (art. 96, I, “a”, CF/88).

No que se refere ao Conselho de Magistratura, o Regimento interno desta Corte é bastante claro sobre o prazo recursal, conforme se verifica :

Art. 28.
Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

(...)

VII – conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente
no prazo de 5 (cinco) dias:
(Redação dada pela E.R. n.º 07 de 26/01/2017)

a) das decisões do seu Presidente;

b) das decisões administrativas do Presidente do Tribunal de Justiça, do Vice-Presidente e dos Corregedores do Tribunal de Justiça; (Redação dada pela E.R. n.º 12 de 17/10/2018)

c) Revogado; (Redação dada pela E.R. n.º 12 de 17/10/2018)

Portanto, o prazo recursal para o Conselho de Magistratura é de 5 (cinco) dias, sendo que no caso dos autos, o Recorrente tomou ciência da decisão administrativa que indeferiu o seu pedido em 29/04/2021 (quinta-feira) conforme depreende-se da leitura da pg. 25, ID 6021339: ”
... a D. Decisão foi recebida por este peticionante no sistema SIGADOC no dia vinte e nove de março do corrente ano ...”

Com a ciência da decisão guerreada na data de 29/04/2021, o início da contagem do prazo recursal foi deflagrado em 30/04/2021 (sexta-feira) e encerrado em 04/05/2021, terça-feira, tendo o recorrente apresentado o recurso dia 29/05/2021, oportunidade em que verifica-se que o mesmo se encontra
intempestivo
, posto que fora do lapso temporal de 5 (cinco) dias estipulado no art. 28, VII do Regimento interno desta Corte.

Ressalta-se que a formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

Neste sentido, há diversos julgados deste Conselho, conforme verifica-se:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 5 DIAS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO VII, ALÍNEA “b” C/C ART. 256 DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Dos autos constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 31/03/2021 e apresentou pedido de reconsideração 29/04/2021, conforme pesquisa no sistema SIGA-DOC. Contudo, o recurso administrativo foi apresentado no mesmo documento como pedido subsidiário e desta forma, fora do prazo regimental que é de 5 dias a contar da publicação do ato, encontrando-se intempestivo.2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento, pois a contagem é realizada de forma contínua de prazos processuais expressos em dias, considerando-se os não úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dovencimento.3. Os prazos não são iguais. O do pedido de reconsideração é de 30(trinta) dias e o do recurso administrativo é de 5(cinco) dias, todos contados da decisão recorrida, que no presente caso é a da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Apesar de poderem ser apresentados juntos, a reconsideração e o recurso administrativo, estes são independentes um do outro. Para ser considerado tempestivo, deveria ter sido interposto no prazo do recurso, ou seja, 05(cinco) dias corridos. Art. 256 do RITJ/PA.

4. Precedentes do CNJ e deste Egrégio Conselho da Magistratura. 5. Recurso não conhecido, por intempestividade.

(0808696-93.2021.8.14.000, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 21/10/2021).

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. APRESENTAÇAO APÓS 5(CINCO) DIAS DA CIÊNCIA DA DECISÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Com a ciência da decisão em 20/11/2018 (fls. 72V), iniciou a contagem do prazo recursal em 21/11/2018, quarta-feira, e encerrou em 26/11/2018, segunda-feira e primeiro dia útil seguinte ao vencimento. Tendo o recorrente apresentado o recurso dia 27/11/2018 (fls. 73V), verifica-se que o mesmo está intempestivo, porque fora do prazo regimental de 5 (cinco) dias. 2. Recurso não conhecido. (2019.03357386-41,207.277, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2019-08-14, Publicado em 2019-08-20)

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO REGIMENTAL DE 5 (CINCO) DIAS. ART. 28, VII, B, do RITJEPA. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA NÃO VERIFICADA. PUBLICAÇÃO OFICIAL VÁLIDA. NÃOCONHECIMENTO 1- De acordo com o art. 28, VII, b, do Regimento Interno, ao Conselho da Magistratura compete o conhecimento e julgamento dos recursos em face das decisões do Presidente do Tribunal de Justiça, interpostos regimentalmente no prazo de 5 (cinco) dias. 2- Com efeito, verificou-se que a decisão ora guerreada foi publicada no Diário de Justiça - Edição nº 6335/2017, em 14 de dezembro de 2017 (quinta-feira), constando inclusive o nome dos advogados da servidora, bem como o recurso ao Conselho da Magistratura foi cadastrado no sistema somente em 03/04/2018 (fls. 216), portando fora do prazo previsto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 3-Recurso não conhecido. (2018.03435928-77,194.805, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2018-08-22, Publicado em 2018-08-27.

Contudo, o recurso administrativo foi apresentado no mesmo documento como pedido subsidiário e, desta forma, fora do prazo regimental que é de 5 dias a contar da publicação do ato, encontrando-se intempestivo.

Nessa esteira de raciocínio, é sabido que a sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento, pois a contagem é realizada de forma contínua de prazos processuais expressos em dias, considerando-se os não úteis excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

No mesmo sentido é o entendimento do Conselho Nacional de Justiça a seguir transcrito:

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – TJPA. CONTAGEM DE PRAZOS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS. DIAS CORRIDOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. I – A Lei n. 9.784, de 29.1.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que os prazos processuais administrativos são contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento (art. 66, § 2º). II– Esse é o modo pelo qual o CNJ – sabidamente órgão que julga processos administrativos, portanto submetido aos ditames da Lei n. 9.784/99 – realiza a contagem de prazos processuais expressos em dias: continuamente, considerando-se na contagem os dias não úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. III – Recurso Administrativo não conhecido, por intempestivo.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA -Procedimento de Controle Administrativo - 0005152-63.2017.2.00.0000 - Rel. LUCIANO FROTA - 32ªSessão Virtual - j. 07/03/2018).

Nota-se que os prazos em questão são diferentes: para o pedido de reconsideração é de 30 (trinta) dias e para o recurso administrativo é de 5 (cinco) dias, todos contados da decisão recorrida, que no presente caso é a da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Não obstante estes podem ser apresentados juntos, a reconsideração e o recurso administrativo são independentes um do outro. Porém, para ser considerado tempestivo, deveria ter sido interposto no prazo do recurso, ou seja, 05(cinco) dias corridos.

Nessa toada, relevante destacar o art. 256 do Regimento Interno deste E. TJE-PA:

Art. 256. Os prazos recursais são peremptórios, não comportando ampliações ou redução por acordo das partes, sendo que os pedidos de reconsideração não os suspendem, tampouco os interrompem, podendo a intempestividade ser declarada de ofício, após a intimação do recorrente.

Ante o exposto,
não conheço do recurso porque intempestivo
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESEMBARGADORA
EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

Belém, 26/11/2021